Tribunal: STF
Processo: RE 1415572
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO SOBRESERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. OPERAÇÕES VINCULADAS ÀATIVIDADE-FIM DO CONTRIBUINTE. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISSQN. INCIDÊNCIA. ART. 155, § 3º DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    1. O cerne da questão consiste em definir se os serviços prestados pelas empresas representadas pelo Sindicato apelante encontram-se sujeitos à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou estão abarcados pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º da CF/88.



    2. Com efeito, comungo do entendimento de que os serviços de construção e manutenção de redes elétricas prestados pelas empresas filiadas ao sindicato demandante junto à COELCE, atual ENEL, encontram enquadramento perfeito nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/03, responsável por elencar os serviços que se sujeitam a incidência de ISSQN.



    3. A invocada imunidade tributária prevista pelo art. 155, §3º, da Constituição da República para operações relativas à energia elétrica é absolutamente incapaz de afastar a incidência das regras transcritas ao caso em comento. Conquanto se reconheça, com fundamento no teor daquele dispositivo, que as atividades-meio, assim consideradas aquelas necessárias à consecução da atividade-fim fornecimento de energia elétrica, são isentas de ISSQN, não é possível estender-se tal entendimento a empresas terceirizadas.



    4. No caso, as empresas representadas pelo autor são terceirizadas, contratadas para a finalidade de construção e manutenção de redes, além de fornecer atendimento aos usuários ("call-center"), realizar medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor. Desta forma, as atividades desempenhadas pelas empresas ao prestar serviços de construção e manutenção para a COELCE constituem sua atividade-fim. Seriam meio apenas se realizadas pela própria empresa de energia elétrica. Acolhida a pretensão, acabaria se concedendo isenção tributária à demandante, pois nada pagaria, mesmo sendo essa a sua atividade precípua.



    5. Em que pese algumas das etapas descritas pela parte autora seja complementar no processo de distribuição de energia, tais como o exercício da atividade de leitura de medidor, uma vez terceirizado pela concessionária, passa a figurar como objeto autônomo do negócio entabulado. Nesse contexto, a desoneração que busca a incidência exclusiva do ICMS sobre as operações relativas à energia elétrica perde o seu sentido, porquanto a empresa terceirizada tem como finalidade econômica principal a própria função considerada como atividade meio, o que afasta a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal.



    6. Dito de outro modo, os serviços acessórios ao fornecimento de energia elétrica - a exemplo da leitura da medição do consumo, coleta e processamento de dados -, somente podem ser considerados como atividades-meio, quando realizados pela própria concessionária. Uma vez prestados por empresa terceirizada, constituída especialmente para o cumprimento desta atividade, os serviços, a princípio acessórios, passam a constituir verdadeira atividade-fim e, desde que previstos na lista anexa à Lei Complementar n. 116/03, sujeitam-se legitimamente à tributação por ISSQN.



    7. Destarte, não alcançados os serviços em liça pela norma contida no art. 155, § 3º, da Constituição da República, bem assim, demonstrado seu enquadramento à descrição contida nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC n. 116/03, é incabível a compensação de eventuais valores pagos a título de ISSQN, calculados sobre serviços em “operações relativas à energia elétrica”, nos últimos 5 (cinco) anos.



    8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente